Tribunal: STF
Processo: ARE 1196258
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Prazo em dobro para recorrer (art. 191 do CPC). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. 



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário (art. 508 do CPC de 1973).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.